Tribunal: STF
Processo: ARE 1532960
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PARA PROVIMENTO DE VAGAS NO CARGO DE SOLDADO DO QUADRO DE PRAÇAS POLICIAIS MILITARES COMBATENTES MASCULINO (EDITAL Nº 0001/2005-CFSD/DP/PMRN). AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (CONVOCAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS E PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL. ALEGADA APROVAÇÃO NAS TRÊS PRIMEIRAS FASES DO CERTAME. TESE DE AUSÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO DA LISTA DE CLASSIFICADOS E DE CRIAÇÃO DE VAGAS DURANTE A VALIDADE DO CONCURSO. LEI ESTADUAL Nº 9.356/2010, QUE PRORROGOU O PRAZO DO CERTAME, DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA POTIGUAR NO JULGAMENTO DA ADIN NA APELAÇÃO CÍVEL 2010.007593-6. VOTO QUE RECONHECEU O CONCURSO VÁLIDO ATÉ 14.02.10. AÇÃO AJUIZADA A POSTERIORI, EM 30/06/2020. DIREITO SUBJETIVO À CONVOCAÇÃO NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, I, II e III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de janeiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente